Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-18.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800063-18.2021.8.14.0025

APELANTE: MATEUS CARVALHO CONCEICAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada; (ii) avaliar a possibilidade de redução da pena-base diante da eventual neutralização da vetorial impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença considerou que o homicídio foi praticado em via pública, diante de terceiros, aspecto que autoriza a negativação da vetorial das circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A prática de homicídio em via pública, expondo terceiros a risco, justifica a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2160712/CE, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.5.2023; STJ, AgRg no HC 562.135/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Mateus Carvalho Conceição apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Itupiranga/PA, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do CP (ID 26615221).

O apelante pleiteia a neutralização da vetorial das circunstâncias do crime, ao argumento que foi negativada sob fundamentação inidônea, com a consequente diminuição da pena em 1/8 (ID 26615229).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença condenatória (ID 26615235), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29938609).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática do crime de homicídio qualificado, cingindo-se a irresignação no pleito de neutralização da vetorial das circunstâncias do crime, valorada pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

“No tocante às
circunstâncias
, verifico que o crime foi cometido em via pública, em local e horário em que havia outras pessoas que presenciaram a morte da vítima, o que denota maior desprezo em relação ao ordenamento jurídico e colocou em risco a paz e a tranquilidade públicas, o que exige a exasperação da pena-base”. (ID 26615221)

Sem embargo, verifico inexistir margem para reforma, porquanto a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que aduz que “a prática do crime em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, justifica o desvalor da referida circunstância judicial” (STJ,
AgRg no AREsp 2160712/CE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.5.2023; STJ,
AgRg no HC 562.135/CE
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.06.2020) como se deu na espécie, em que a prova testemunhal produzida em juízo, sobretudo pelo depoimento de Maria Sousa dos Santos, dona do bar, revela que a briga iniciou dentro do estabelecimento e se estendeu pela via pública, enquanto tinham outros clientes no local (mídia audiovisual de ID 12268112).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025